Tribunal: CARF
Processo: 10830.005706/2006-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005706/2006-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.098 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
MARCIO MURILO LOPES PILOT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
FONTES
NO
EXTERIOR.
São tributáveis os rendimentos recebidos por pessoa física no exterior,
transferidos ou não para o Brasil. Decorrentes de atividade desenvolvida ou de
capital situado no exterior.
MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Incabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de carnê leão
concomitantemente com a penalidade de ofício, quando a autuação se refere a
períodos de apuração anteriores a 2006, inclusive.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário de multa isolada pela
falta de recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005706/2006-42
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005706/2006-42

Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no l7-28.574
– 8a Turma da DRJ/SPOII , fls. 111 a 120.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Do Lançamento
O processo refere-se a auto de infração de fls.. 80/87 lavrado em face do
contribuinte acima identificado, por omissão de rendimentos de fontes no exterior,
originado de procedimento fiscal instaurado por meio de Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF de no 08.l.04.00.2006-00104-2 anexado às fls. 0l, relativo ao imposto de
renda pessoa física do exercício 2003. por meio do qual foi exigido crédito tributário
apurado no valor de RS l05.50l,32, sendo imposto apurado no valor de R$ 33.599,01.
juros de mora (calculados até 31/10/2006) no valor de R$ l9.665.50. multa
proporcional no valor de R$ 25.199,25 e multa exigida isoladamente no valor de R$
27.037.56.
De acordo com a narrativa de lis. 76/79, o procedimento iniciou-se com a
análise das informações constantes de Representação Fiscal n.° 264l/05 relacionada à
movimentação financeira no exterior no ano calendário de 2002, atendendo a demanda
requisitória da Justiça Federal - Seção Judiciária do Paraná - processo n.°
20037000030333-4.
Da análise das informações repassadas pela Justiça Federal, constatou-se que o
fiscalizado efetuou operações financeiras no exterior, atuando como ordenante e
remetente de divisas através da conta/subconta no Banco Chase de Nova York
mantida/administrada por Beacon Hill Service Corporation - Conta Sleminsh n.°
590389823 (ordenante) e Conta Rigler n.° 530765047 (remetente). As operações
mencionadas totalizaram US$ 32.557.25 (dólares americanos) nas datas e valores
discriminados no documento de fls. 38.
O contribuinte. após intimado, informou que no ano de 2002 juntamente com
sua equipe prestou serviços a expositores brasileiros na Feira lnternacional de
Hanover, na Alemanha, e diante da demora no recebimento dos serviços prestados e
para cumprimento das obrigações com fornecedores e subempreitadas, fez empréstimo
pessoal com seu amigo e padrinho de sua filha no valor de US$ 34.000,00, que foram
depositados em conta bancária em Nova York que abriu para esta finalidade.
Como a maioria das obrigações que tinha para cumprir estava no Brasil, por
inexperiência foi orientado que para maior agilidade poderia transferir o numerário
sem passar pela burocracia do Banco Central, como ocorreu através das contas
constantes do MPF.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005706/2006-42

Foi orientado a declarar o valor recebido como rendimento isento e não
tributável e não como empréstimo para constar a dívida em ônus reais como deveria
ser.
Anexou as fls. 48 carta redigida em inglês pelo Sr. Philip M. Clarke
confirmando a realização do empréstimo ao fiscalizado. e às fls. 49 tradução realizada
pela Sra. Nidia Bestetti Pipe -tradutora pública e intérprete comercial z matrícula
Jucesp n.° 1506.
Mediante Termo de Intimação lavrado em 31/03/2006, o fiscalizado foi
intimado a apresentar os documentos comprobatórios da prestação de serviços
informada (contratos, pagamentos, etc...). Em resposta datada de 20/06/2006 o
contribuinte apresentou cópia de contrato firmado entre OCESA PRESENTA e
LOUDNESS SONORIZAÇÃO (CNPJ n.° 53.801.692/0001-33) de 27/09/2001.
Tendo em vista o contrato apresentado. através de Termo de Intimação lavrado
em 21/07/2006. o autuado foi intimado a informar se os serviços contratados já
haviam sido pagos. apresentando cópia dos documentos comprobatórios, bem como os
livros comerciais e fiscais da prestadora de serviços LOUDNESS SONORIZAÇÃO -
CNPJ n.° 53.801.692/0001-33.
Em resposta de 10/10/2006 o contribuinte informou que os serviços contratados
pela OCESA PRESENTA foram devidamente pagos e liquidados, apresentando os
respectivos documentos comprobatórios às fls. 68/75. sendo que deixou de apresentar
os livros fiscais da empresa LOUDNESS SONORIZAÇÃO posto que embora àquela
tenha constado no contrato firmado com a OCESA PRESENTA, a operação de
liquidação ocorreu na pessoa física do fiscalizado cujos pagamentos ocorreram no
exterior.
Diante do exposto. foi lavrado o presente auto de infração para cobrança do
crédito tributário da infração apurada decorrente de omissão de rendimentos recebidos
de fontes situadas no exterior, bem como a multa exigida isoladamente decorrente do
não recolhimento a título de carnê-leão.
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento
do débito em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 90/93
através de advogado, juntando procuração com poderes específicos às fls. 94, e
documentos às fls. 95/108, alegando em síntese que: `
Mesmo tendo conhecimento do empréstimo através de declaração traduzida por
tradutor juramentado. a fiscalização o considerou como base de incidência tributária
para apurar o pretenso crédito tributário;
O ordenamento jurídico não alberga a incidência de base tributante em
empréstimo simplesmente por não haver quaisquer sinais exteriores de riquezas que
pudessem justificar o lançamento, e por esta razão, o crédito tributário na forma
pretendida pela fiscalização não pode prosperar;
Conforme ficou demonstrado, ao contrário do levantamento fiscal, o autuado
não recebeu do exterior valores decorrentes de receitas de empréstimos que não
podem ser tributados como Omissão de Receitas, uma vez que inexistiu aderência
patrimonial que justificasse os sinais exteriores de riqueza;
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005706/2006-42

Por ter demonstrado a inconsistência do levantamento fiscal, requer sejam as
exigências consideradas infundadas e improcedentes, cancelando-se o auto de infração
como medida de justiça;
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA Física- IRPF
Exercício: 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
FONTES
NO
EXTERIOR.
São tributáveis os rendimentos recebidos por pessoa física no exterior,
transferidos ou não para o Brasil. Decorrentes de atividade desenvolvida ou de
capital situado no exterior. Inteligência do artigo 55. VII, do RIR/99.
MULTA ISOLADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 50%.
A multa isolada aplicada pela falta de recolhimento de Carnê-Leão, no
percentual de 75%. deve ser reduzida de oficio pela autoridade julgadora para
50%, devido à edição da Lei n° 11.488/2007 que alterou o artigo 44 da Lei n°
9.430/1996.
Lançamento Procedente em Parte.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 124 a 128, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Apesar da autuação ser baseada na vasta documentação comprobatória
apresentada às fls. 05 a 39, onde demonstra que a autuação foi devida ao atendimento à demanda
requisitória da Justiça Federal - Seção Judiciária do Paraná, caso Banestado, o recorrente, tanto
na sua impugnação, quanto neste recurso, silencia em rebater as informações prestadas pela
demanda requisitória e insiste na tese de que os rendimentos auferidos, são provenientes de
empréstimos pessoais contraídos para o pagamento de operações empresarias, conforme os
trechos de seu recurso a seguir apresentados:
O Recorrente, ainda durante o curso da fiscalização, comprovou, mediante documentos
acostados às fls. destes autos, que embora a empresa Loudness Sonorização tenha sido a
contratada pela empresa OCESA PRESENTA para prestação de serviços na Feira
Internacional de Hanover, na Alemanha, o pagamento das despesas com a feira no
exterior, foi efetuado exclusivamente pela pessoa física do Recorrente, que realizou tais
pagamentos com recursos decorrentes do empréstimo pessoal, devidamente
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005706/2006-42

comprovado durante o curso fiscalizatório fls. 48/49 e, posteriormente, reconhecido pela
8a Turma de-Julgamento DERJ/SPOII, às fls. 111 do r. decisum.
Conforme consta dos autos, o Recorrente contraiu o empréstimo pessoal no exterior fls.
48/49, e com ele, realizou pagamentos de fornecedores e mão de obra, de obrigação de
sua empresa Loudness, que iicou sem poder honrar tais compromissos, em decorrência
de atraso no recebimento da empresa OCESA PRESENTA fls.68/ 75.
Tais fatos, compulsoriamente, levaram o Recorrente a contrair o empréstimo para
saldar os compromissos.
Por conta disso, à exceção do insurgimento relacionada à multa isolada, que será
tratado após a decisão sobre a omissão de rendimentos, considerando que nos demais aspectos do
lançamento, os argumentos trazidos no recurso voluntário são exatamente os mesmos da peça
impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF, estando os fundamentos apresentados na decisão de primeira instância estritamente de
acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os como minhas razões de decidir, o que faço com
a transcrição da referida decisão na parte relacionada a estes itens do recurso:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235,
de 6 de março de 1972 e alterações posteriores e dela toma-se conhecimento.
Inicialmente, quanto aos requisitos específicos do auto de infração, destaque-se que
houve o regular lançamento às fls. 80/87, procedimento administrativo por meio do qual
o servidor competente qualificou o sujeito passivo, descreveu os fatos, apontou as
disposições legais infringidas e a penalidade aplicável, e determinou a exigência com a
respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-ta no prazo legal (art. 10 do Decreto n°
70.235. de 1972. e alterações posteriores).
Portanto, todos os elementos essenciais do procedimento fiscal constam do auto. dos
quais foi regularmente cientificado o contribuinte de modo a lhe permitir conhecer o
inteiro teor do lançamento que lhe foi imputado.
Omissão de Rendimentos - Fontes no Exterior
Da leitura do Termo de Constatação de fls. 76/79, verifica-se que o procedimento
fiscalizatório em exame teve início com base em fatos constatados no decorrer das
investigações de remessas monetárias para o exterior no conhecido "Caso Banestado".
Essas investigações evidenciaram que diversos contribuintes brasileiros enviaram ou
movimentaram divisas no exterior, à revelia das autoridades monetárias e fiscais,
utilizando-se de contas e subcontas mantidas no "JP Morgan Chase Bank" pela empresa
"Beacon Hill Service Corporation", a qual representava doleiros brasileiros ou empresas
off schore com participação de brasileiros
As informações e documentos relativos a essa operação foram trazidos ao Brasil pela
autoridade policial c. posteriormente, houve a transferência dos dados à antiga
Secretaria da Receita Federal, atual Receita Federal do Brasil, obedecendo à decisão da
2a Vara Criminal Federal de Curitiba/PR.
Em que pese o nome do autuado ter figurado como ordenante e remetente de divisas
através de contas/subcontas no Banco Chase de Nova York mantida/administrada por
Beacon Hill Service Corporation, através de documentação apresentada durante
procedimento fiscal este comprovou a origem do numerário, sendo proveniente de
empréstimo pessoal realizado por Philip M. Clarke, no valor de U$ 34.000.00. conforme
comprova documentos anexados às fls. 48/49.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005706/2006-42

Entretanto, durante o mesmo procedimento fiscalizatório e atendendo a exigência de
Termo de Intimação Fiscal de 31/05/2006. o fiscalizado para comprovar o motivo
ensejador da realização do empréstimo pessoal e assim justificar a necessidade de quitar
obrigações com fornecedores e subempreitadas, apresentou contrato de prestação de
serviços entre LOUDNESS SONORIZAÇÃO LTDA e OCESA PRESENTA,
devidamente pago e liquidado pela contratante (OCESA PRESENTA), conforme
comprova depósitos realizado em conta no exterior (Banco Bilbao Vizcaya) em nome
do fiscalizado, documentos anexados às fls. 68/75.
O autuado informou durante a ação fiscal que deixou de apresentar os livros fiscais da
empresa LOUDNESS SONORIZAÇÃO da qual é sócio posto que embora esta tenha
constado no contrato de prestação de serviços firmado com a OCESA PRESENTA, a
operação de liquidação do contrato ocorreu na pessoa física do fiscalizado.
Pelos documentos apresentados pelo autuado, ao invés deste comprovar a existência de
despesas operacionais de pessoa jurídica de sua propriedade, este comprovou que sua
pessoa física auferiu rendimentos de fontes provenientes do exterior que não foram
tributados e não integraram a sua Declaração Anual de Ajuste, conforme se verifica às
fls. 39/41.
Ao contrário da narrativa constante da defesa apresentada, os rendimentos percebidos
pela pessoa física do autuado, oriundos do contrato firmado entre LOUDNESS
SONORIZAÇÃO e OCESA PRESENTA é que originaram este lançamento fiscal, e
não àqueles provenientes das contas e subcontas mantidas no “JP Morgan Chase Bank''
pela empresa "Beacon Hill Service Corporation", o qual o empréstimo pessoal o
autuado logrou êxito em comprovar durante o procedimento fiscalizatório.
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade económica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
Sobre a matéria objeto de autuação, assim dispõem os artigos 1o, 2o, 3o e 8o da Lei n°
7.713/88:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei
Art. 2o - O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o (...)
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capitai do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4° A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma ou titulo.
Art, 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005706/2006-42

(...).
Neste mesmo sentido, é expresso o artigo 55, inciso VII, do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto n.° 3.000/99. vigente nos respectivos anos calendários
autuados:
Art. 55 São também tributáveis (Lei no 4.506. de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988.
art. 3o, &4o, e Le ino 9.430, de 1996, arts. 24, §2o inciso IV, e 70, §3o , inciso I):
VII - os rendimentos recebidos no exterior, transferidos ou não para o Brasil,
decorrentes de atividade desenvolvida ou de capital situado no exterior:
(...)
Diante de todo o exposto, restou comprovado através dos documentos de fls. 55/63 e
68/75 que o fiscalizado auferiu rendimentos de fontes provenientes no exterior, não
declarados em sua DIRPF 2003, motivo pelo qual não há reparos a se fazer no trabalho
realizado pela Fiscalização neste sentido.
Sobre a multa isolada, o recorrente se manifesta nos seguintes termos:
Embora a r. Turma de Julgamento, tenha reduzido de 75% para 50%, a aplicação da
multa isolada, esta não pode, e nem deve prosperar, visto que, a mesma decorre do
principal, que por sua vez, e decorrente de empréstimo e não omissão de rendimentos,
que, certamente será cancelado por este Egrégio Conselho, e por conseguinte, também a
multa remanescente.
Em relação à aplicação da multa exigida isoladamente, tem-se que a mesma
passou a vigorar apenas a partir da edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei
no 11.488/2007. Por conta disso, vê-se que assiste razão ao recorrente no sentido de que seja
excluído do lançamento o valor da referida multa, pois seria incabível a aplicação de multa
isolada pelo não recolhimento de carnê leão concomitantemente com a penalidade de ofício,
quando a autuação se refere a períodos de apuração anteriores a 2006, inclusive.

Esse entendimento está de acordo com a súmula 147 do CARF, a seguir transcrita:
Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Vale lembrar que a multa aplicada isoladamente do imposto é devida quando o
contribuinte, estando obrigado a recolher mensalmente o imposto de renda, conforme disposto
no art. 8o da Lei no 7.713/88, não o faz. A apresentação da declaração de rendimentos anual não
exime o contribuinte, que não observou as obrigações tributárias mensais, da penalidade
específica prevista no inciso II do artigo 44, da Lei 9.430 de 1996, cuja redação atual foi dada
pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007. Esta norma legal visa, especificamente, apenar os
contribuintes que não observaram esta obrigatoriedade de recolhimento.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005706/2006-42

Por fim, vale lembrar que as decisões administrativas e judiciais, mesmo
proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo
Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto
da decisão.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto pelo conhecimento do recurso, para no
mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO no sentido de excluir da autuação, a multa aplicada
isoladamente a título de carnê-leão.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital